Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento no 0700080-53.2020.8.07.0000 Agravante : Maria Milza Pereira Araújo Agravado : Distrito Federal Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Milza Pereira Araújo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente, in verbis: “(...) A Autora diz que reside no Setor Habitacional Lúcio Costa, situado próximo ao bairro Guará e EPTG, esta recebeu intimação da Ré para que fosse demolida sua casa, alegou-se que a área da residência prejudicaria na execução da obra „ Rota de Fuga . Acontece que, a casa da Autora ficaria na parte norte do bairro Lúcio Costa, isto é, ao extremo do Setor Inflamável, não sendo necessária sua demolição para a execução da obra empreendida pelo GDF. Pede a tutela de urgência para impedir a demolição. Não há probabilidade do direito no caso concreto, como exige o art. 300 do CPC. A autora não é proprietária do imóvel e está ocupando área pública. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas com fins urbanos em área rural de preservação ambiental (art. 178 da Lei 2.105/98). A Lei no 6.138/2018 não suprimiu da Administração Pública o poder de realizar a demolição de edificações irregulares, apenas limitou a ação imediata às hipóteses de edificações iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nas demais hipóteses, a lei exige prévia notificação do infrator para realizar a demolição no prazo máximo de 30 dias e, não sendo cumprida a determinação, a demolição cabe ao órgão competente, conforme previsão expressa no art. 161, § 2o, do Decreto no 39.272/2018. Ressalte-se, também, que a informação de que não foi notificação somente poderá ser apreciada após contraditório, não tendo a autora se imbuído de juntar todo o processo administrativo que ensejou o ato demolitório, ônus seu. Ocorreu notificação prévia de moradora, id Num. 53018274 - Pág. 1. Não há também nenhum documento que comprove a posse legítima da autora na área e que ela, efetivamente, não está inserida no setor que será necessário para a ampliação da via. Ressalto que os atos da Administração Pública gozam de presunção de verdade e legitimidade. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Retornem o feito ao Juízo Natural.(...)” A agravante alega que: 1) reside na área desde 2008 e foi autuada em 12/08/2019 de que haveria demolição do imóvel que ocupa em razão de estar localizado na área designada como rota de fuga do Setor de Inflamáveis; 2) inicialmente houve a concessão de liminar precária em ação proposta por associação de ocupantes da área (Associação dos Chacareiros da Margem da Cabeceira do Córrego Guará e Adjacências – ASCHAGA) impedindo a demolição, a qual, por força de decisão de reconsideração foi revogada, não existindo mais óbice à demolição de imóveis que estejam dentro da rota de fuga; 3) não pretende reconsideração da decisão que revogou a liminar naquele processo, mas, sim, deduzir sua própria pretensão, uma vez que seu imóvel não está inserido dentro da área que abrange a rota de fuga; 4) apresentou recurso administrativo, mas ainda não obteve resposta; 5) não foi notificada da demolição; 6) já houve a derrubada do muro da edificação. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente a demolição de sua residência. Subsidiariamente, a concessão do prazo de 90 (noventa) dias para que possa alocar seus bens em outro local. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito, pois, conforme salientado pelo MM. Juiz a quo, consta dos autos a intimação quanto à demolição, e, por outro lado, não consta, seja do presente recurso, seja na ação originária, a comprovação de que tenha efetivamente apresentado recurso administrativo. Também não há, nos autos, comprovação de que o imóvel esteja efetivamente localizado em área não abrangida pela rota de fuga do Setor de Inflamáveis. Ao contrário, ao pesquisar o AGI 0727815-95.2019.8.07.0000, interposto pela Associação dos Chacareiros contra a decisão proferida na ação já citada, constam as mesmas fotos juntadas no presente recurso, o que, de certa forma, vulnera as alegações da agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para parecer. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator